Tribunal: TJSP
Processo: 2282097-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL - TESE DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRIMEIRO DISTRIBUÍDO E PENDENTE DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA - IMÓVEL PENHORADO CUJO VALOR SUPERA O CRÉDITO PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO -

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" - DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL - TESE DEDUZIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO PRIMEIRO DISTRIBUÍDO E PENDENTE DE JULGAMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE DESBLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA - IMÓVEL PENHORADO CUJO VALOR SUPERA O CRÉDITO PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO - SEGUNDA PENHORA SOMENTE PODE SER DEFERIDA NAS HIPÓTESES DO ART. 851 DO CPC - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO DEVEDOR E IMPÕE-LHE ÔNUS DESPROPORCIONAL - DECISÃO REFORMADA - AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2021.0000047928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000, da
Comarca de Bauru, em que são agravantes ASSUÃ
-
CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA
E
COMÉRCIO
LTDA
e
ASSUÃ
ADMINISTRAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS LTDA, é agravada NARIMA
ZOPONE.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Não conheceram de parte do recurso e, na parte
conhecida, deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores THEODURETO CAMARGO (Presidente),
ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2282097-78.2019.8.26.0000
Agravantes: Assuã - Construções Engenharia e Comércio Ltda e Assuã
Administração de Bens e Serviços Ltda
Agravado: Narima Zopone
(Voto no 23.672)
EMENTA: ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” -
DEMANDA DE RESCISÃO CONTRATUAL - TESE
DEDUZIDA
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
PRIMEIRO
DISTRIBUÍDO
E
PENDENTE
DE
JULGAMENTO - PRECLUSÃO CONSUMATIVA - NÃO
CONHECIMENTO QUE SE IMPÕE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE
INDEFERIU O PLEITO DE DESBLOQUEIO DOS ATIVOS
FINANCEIROS
DA
EXECUTADA
-
IMÓVEL
PENHORADO CUJO VALOR SUPERA O CRÉDITO
PERSEGUIDO NA EXECUÇÃO - SEGUNDA PENHORA
SOMENTE PODE SER DEFERIDA NAS HIPÓTESES DO
ART. 851 DO CPC - MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO
IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE AO DEVEDOR E IMPÕE-LHE ÔNUS
DESPROPORCIONAL - DECISÃO REFORMADA -
AGRAVO NÃO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO
NA PARTE CONHECIDA.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r.
decisão de fls. 215/218 (origem), que, no bojo da ação de
rescisão de compromisso de venda e compra de imóvel,
cumulada com pedido de devolução de quantias pagas, em
fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de
retificação do polo passivo, desbloqueio dos ativos
financeiros constritos e da penhora que recaiu sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
3
imóvel da executada.
Irresignado, pretende o agravante a concessão de
efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento, sob a
alegação, em síntese, de que a r. decisão recorrida
partiu do pressuposto de legitimidade passiva ad causam
de Assuã Administração de Bens e Serviços Ltda., embora
esteja pendente de apreciação embargos declaratórios
opostos em face de decisão exarada no AI
2252628-21.2018.8.26.0000, em que se discute a questão;
figuram como parte no instrumento particular de compra e
venda
apenas
Assuã
Incorporadora
Ltda.
(CNPJ
no
03.407.976/0001-71); não há correlação entre as partes
dispostas no instrumento particular e aquelas indicadas
pela autora para comporem o polo passivo da ação de
conhecimento; a ilegitimidade passiva suscitada pode ser
conhecida
ex
officio
por
este
E.
Tribunal,
independentemente do julgamento do agravo pendente; aduz
a impenhorabilidade dos ativos financeiros, considerando
que não se procede à segunda penhora, salvo se a primeira
for anulada, ou se executados os bens o produto da
alienação não bastar para pagamento do exequente ou se o
exequente
desistir
da
primeira
penhora
por
serem
litigiosos os bens ou estarem submetidos à constrição
judicial (CPC, art. 851); considerando que a sociedade
empresária Assuã Administração de Bens e Serviços Ltda.
dedica-se à gestão e administração de imóveis de
terceiros, os ativos financeiros bloqueados não lhe
pertencem.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedido o efeito suspensivo pretendido (fls. 184/192).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
4
Contrarrazões da agravada às fls. 200/202.
Houve manifestação de oposição ao julgamento virtual
do recurso (fls. 882).
É o relatório.
1.- SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA - Consoante observado
anteriormente, “Narima Zopone ajuizou ação de rescisão de
compromisso de venda e compra de imóvel, cumulada com
pedido de devolução de quantias pagas, em face de Assuã
Administração
de
Bens
e
Serviços
Ltda.
(CNPJ
14.795.128/0001-01) e Assuã Construções Engenharia e
Comércio Ltda. (CNPJ 53.009.403/0001-68), cuja r. decisão
de fls. 125/127 dos autos principais, em julgamento
parcial do mérito, julgou procedente o pedido para
declarar rescindido o contrato por culpa exclusiva das
rés, condenando-as a restituírem à autora o valor pago,
com correção monetária desde o desembolso e juros de mora
de 1% ao mês a contar da citação, além de custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de 20% da
condenação.
“Inconformada,
as
rés
interpuseram
o
AI
2252628-21.2018.8.26.0000, distribuído à minha relatoria,
aduzindo, dentre outras teses, a ilegitimidade passiva da
Assuã Construções e falta de pressuposto processual para
ajuizamento da demanda, qual seja a outorga uxória; no
mérito, alegaram não haver inadimplemento contratual;
serem indevidos os honorários contratuais fixados e
salientaram que o cômputo dos juros de mora deveria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
5
ocorrer a partir do trânsito em julgado da decisão.
“Observanda
a
ausência
de
pedido
de
efeito
suspensivo ou liminar, o r. despacho determinou o
processamento
do
recurso.
A
ré/agravante,
contudo,
embargou o r. despacho, aduzindo que este relator deixou
de apreciar pedido de concessão de efeito suspensivo por
ela formulado, recurso que pende julgamento.
“A autora, então, ingressou com cumprimento de
sentença em face de Assuã Administração de Bens e
Serviços
Ltda.,
autuado
sob
o
n°
0001455-20.2019.8.26.0071, perseguindo o adimplemento do
valor de R$ 517.051,32.
“A r. decisão de fls. 07 determinou à exequente que
incluísse Assuã Construções, Engenharia e Comércio Ltda.
no polo passivo, providência adotada às fls. 15.
“As
executadas
foram
intimadas
a
realizar
o
pagamento voluntário, no prazo de 15 dias (fls. 16/17).
“A exequente, a seu turno, pugnou pela penhora do
imóvel de propriedade de Assuã Incorporadora Ltda. para
que fosse garantida a efetividade da execução, nos termos
dos arts. 854 e 301 do CPC, o que foi deferido pela r.
decisão de fls. 24, que nomeou como depositário do bem o
representante da executada, William Shayeb.
“Posteriormente, a exequente pleiteou a penhora
online dos ativos financeiros em nome das executadas,
além do bloqueio de veículos automotores por elas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
6
titularizados, apresentando cálculo atualizado da dívida
no montante de R$ 653.568,73 (fls. 28), deferida pela r.
decisão de fls. 34/35.
“A executada Assuã Incorporadora Ltda., sucessora de
Assuã Administração de Bens e Serviços Ltda., apresentou
pedido de redução da penhora para o percentual
equivalente a 15% do valor do imóvel, salientando que o
bem sobre o qual recaiu a constrição foi avaliado em R$
5.076.000,00, isto é, o equivalente a oito vezes o valor
do suposto crédito executado, bem como pugnou pela
liberação dos ativos financeiros e veículos bloqueados,
ante a desproporcionalidade da medida; requereu, por fim,
que a exequente apresentasse caução idônea no valor
equivalente à avaliação do imóvel penhorado (fls. 49/51).
“A r. decisão de fls. 124/125 indeferiu parte dos
pedidos das executadas, esclarecendo que 'A penhora de
bem de valor superior ao débito não significa excesso,
tampouco prejuízo patrimonial à parte devedora. Isto
porque a legislação processual permite tal constrição e
estabelece regras para equilíbrio da relação jurídica.
Aplica-se, ao caso em análise, a regra contida no art.
907, do CPC. A seguir: 'Art. 907. Pago ao exequente o
principal, os juros, as custas e os honorários, a
importância que sobrar será restituída ao executado'.
Portanto, a penhora impugnada não causará, em tese,
prejuízo à devedora'; salientou que não há razão para
prestação de caução; deferiu o pedido de liberação da
restrição operada em face dos veículos, posto que
'inegável que restringe os direitos que a executada
poderia exercer sobre os bens. Afora, a exequente não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
7
demonstrou
necessidade
da
manutenção
da
constrição.
Ademais, com a outra penhora existente nos autos, há
suficiente garantia para o crédito perseguido'.
“Inconformadas, as executadas interpuseram o AI
2146661-50.2019.8.26.0000,
julgado parcialmente procedente, cuja ementa ora copio: 'Agravo de
instrumento. Ação de rescisão de compromisso de compra e
venda de imóvel. Cumprimento de sentença. Decisão que
rejeitou a impugnação à penhora de imóvel. Inconformismo.
Cabimento parcial. Prematura rejeição da alegação de
excesso de penhora. Matéria deverá ser apreciada após a
atualização da dívida e avaliação do bem penhorado.
Recurso parcialmente provido' (TJSP, 8a Câm. Dir. Priv.,
rel. Des. Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho, j.
12.11.2019).
“A exequente reiterou pedido de penhora online dos
ativos financeiros da Assuã Administração de Bens e
Serviços
Ltda.
(CNPJ
14.795.128/0001-01)
e
Assuã
Construções,
Engenharia
e
Comércio
Ltda.
(CNPJ
53.009.403/0001-68) às fls. 170.
“As executadas, a seu turno, pugnaram pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Assuã Administração de Bens e Serviços Ltda. (CNPJ
14.795.128/0001-01), porquanto a relação jurídica em
discussão tenha sido estabelecida com Assuã Incorporadora
Ltda. (CNPJ 03.407.976/0001-71), requerendo, ao fim, o
levantamento do bloqueio de valores pertencentes à Assuã
Administração de Bens e Serviços Ltda (fls. 182/186).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
8
“Por derradeiro, a r. decisão objeto de irresignação
recursal não acatou a tese de ilegitimidade passiva,
ponderando que 'no prévio processo de conhecimento que
deu origem a este cumprimento de título executivo
judicial figurou como ré, conforme se vê da petição
inicial de páginas 1/18 dos autos principais, Assuã
Administração
de
Bens
e
Serviços
Ltda.
e
Assuã
Construções Engenharia e Comércio Ltda., inscritas no
CNPJ
sob
os
números
14.795.128/0001-01
e
53.009.403/0001-08, respectivamente, portanto, é de se
ver que correto se mostra o direcionamento do cumprimento
de sentença contra essas acionadas. Na ação de
conhecimento a executada Assuã Administração de Bens e
Serviços Ltda nem sequer disse ou arguiu ser parte
legítima pra figurar no polo passivo, pois somente foi
alegada a ilegitimidade da co-executada Assuã Construções
Engenharia
e
Comércio
Ltda,
afastada
por
sentença
transitada em julgado'; impossibilidade de aplicar a
proteção da impenhorabilidade; incomprovado cenário de
que o bloqueio realizado impede a continuidade das
atividades da executada; preclusão da tese ilegalidade na
determinação da segunda penhora (fls. 215/218, origem)”.
2.- DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - Com
efeito, o título judicial executado ainda não transitou
em julgado, conquanto esteja pendente o julgamento do AI
2252628-21.2018.8.26.0000,
interposto
em
face
da
r.
decisão que, nos termos do art. 356 do CPC, julgou
parcialmente procedente os pedidos deduzidos pela autora,
ora agravante.
No bojo do aludido agravo, observo haver discussão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
9
preliminar quanto à suposta ilegitimidade passiva ad
causam, aqui também suscitada. Por essa razão, deixo de
conhecer a parte do recurso que diz respeito à questão,
tanto em virtude da preclusão consumativa da tese, quanto
em razão da necessidade de se manter a ordem, evitando-
se, dessa forma, tumulto processual.
De mais a mais, ainda que esteja pendente os
embargos declaratórios em face da r. decisão que, no bojo
do aludido agravo, tenha deixado de atribuir efeito
suspensivo ao recurso, fato é que, para todos os efeitos,
nada obsta a execução do que restou decidido nos autos
principais, inclusive no que atine à legitimidade passiva
da agravante, posto que “A parte poderá liquidar ou
executar, desde logo, a obrigação reconhecida na decisão
que julgar parcialmente o mérito, independentemente de
caução, ainda que haja recurso contra essa interposto”
(CPC, § 2o do art. 356).
3.- MÉRITO - “O r. pronunciamento merece reparos.
“Não obstante tenha sido deferida a penhora sobre
bem imóvel de valor suficiente para saldar o débito
exequendo, o MM. Juízo a quo também deferiu a constrição
dos ativos financeiros da executada no importe de R$
370.802,15 (fls. 34/35 dos autos principais).
“Nesse sentido, o art. 851 do CPC somente admite a
segunda penhora quando: I - a primeira for anulada; II -
executados os bens, o produto da alienação não bastar
para o pagamento do exequente; III - o exequente desistir
da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
10
estarem submetidos à constrição judicial.
“No caso, todavia, não foi demonstrada a presença de
nenhuma dessas hipóteses, tampouco restou devidamente
comprovado que a penhora já deferida fosse insuficiente
para garantia da dívida, considerando a ausência de
avaliação do imóvel já penhorado, providência determinada
no bojo do AI 2146661-50.2019.8.26.0000, distribuído a
esta C. 8a Câmara de Direito Privado.
“Sendo assim, a manutenção da constrição importa, à
evidência, em violação ao princípio da menor onerosidade
ao
devedor
e
impõe-lhe
ônus
excessivamente
desproporcional com o bloqueio de quantia expressiva.
“De outro lado, não vislumbro prejuízos a serem
arcados pela exequente com a liberação da constrição,
considerando que a penhora do imóvel remanescente, ao que
tudo indica, é suficiente para saldar o crédito perseguido.
“Observo, por fim, a insubsistência da tese de
preclusão
temporal
da
impugnação
à
constrição
dos
valores, em que se pautou o i. Magistrado, porquanto o
cenário de penhora recaindo sobre ambos os bens e
consequente
excessividade
da
execução
somente
se
consolidou em 11 de dezembro de 2019, com o trânsito em
julgado
do
AI
2146661-50.2019.8.26.0000
em
que
se
discutia a possibilidade de redução do percentual do
imóvel penhorado, e não com a r. decisão que determinou o
bloqueio dos ativos financeiros”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2282097-78.2019.8.26.0000
11
4.- CONCLUSÃO Daí por que não se conhece de parte
do recurso e, na parte conhecida, se dá provimento.
THEODURETO CAMARGO
RELATOR
Assinatura Eletrônica